Tribunal: STF
Processo: RE 1310783
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 16):
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO PARA A DOCÊNCIA PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AUTORA QUE CONCLUIU O CURSO, MAS NÃO OBTEVE O REGISTRO DO DIPLOMA - DECLARADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DAS AUTORAS - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, NA FORMA DO ART. 487, II, CPC - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM - ALEGAÇÃO DE QUE O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL SE DEU COM A PUBLICAÇÃO DO DESPACHO HOMOLOGATÓRIO DO PARECER CNE/CES Nº 139/2007 - ACOLHIMENTO - FALTA DE PROVAS QUANTO AO INÍCIO DA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA E SUA NEGATIVA - OCORRÊNCIA DA LESÃO AO DIREITO NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO PARECER QUE TORNOU PÚBLICA A INFORMAÇÃO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DO DIPLOMA - AÇÃO PROPOSTA ANTES DE TRANSCORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL - DECISUM CASSADO - JULGAMENTO IMEDIATO DO FEITO - APLICABILIDADE DO ART. 1.013, §4º, CPC - CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO QUE EMITIU PARECERES ORA RECONHECENDO A REGULARIDADE, ORA A IRREGULARIDADE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO AUTORIZADO PELO ESTADO DO PARANÁ E EXECUTADO PELA VIZIVALI - PARECER FINAL QUE DECLAROU A IRREGULARIDADE DO CURSO - MATÉRIA AFETADA AO RITO DO RESP 1.487.139/PR - AUTORAS COM VÍNCULO PRECÁRIO - PROFESSORAS VOLUNTÁRIAS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ PELOS DANOS DECORRENTES DA NÃO OBTENÇÃO DO REGISTRO DO DIPLOMA - INCIDÊNCIA DA TESE 11.2 FIRMADA NO RESP 1.487.139/PR - DANO MORAL DEVIDO - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - VERBA FIXADA EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DESTA CÂMARA - DANOS MATERIAIS - DESCABIMENTO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS E USUFRUÍDOS PELAS AUTORAS - DEVOLUÇÃO QUE IMPORTARIA EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PROVIDO. ”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 25, p. 5):
    “... se a Vizivali também representou interesse da União quanto ao ensino à distância, mesmo que se cogite de culpa do Estado do Paraná em relação aos fatos alegados pela recorrida, convém trazer a União à lide porque, de algum modo, poderá vir a ser responsabilizada também. Neste caso, a competência da Justiça Federal, à luz do artigo 109, inciso I da Constituição da República, transcende o fato da responsabilidade ser solidária.” 
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 
    No exame do RE-RG 1.187.342, de relatoria do Ministro Presidente (Dias Toffoli), DJe 10.03.2020 (Tema 1076), a Corte decidiu que não há repercussão geral nas causas que discutem a responsabilidade civil da União, do Estado do Paraná e da Fundação Vizinhança Vale do Iguaçu (VIZIVALI) por danos decorrentes de demora ou negativa de entrega de certificados de diplomas ou certificados de conclusão de cursos superiores ministrados pela entidade de ensino, no âmbito de programa estadual de capacitação docente, por configurar-se matéria restrita à esfera infraconstitucional.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação, nos termos acima delineados, ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente